Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Verificando-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
II – Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
III – Negou-se provimento ao recurso.